Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. EXECUÇÃO. CURSO PROCESSUAL. RETOMADA.
1. Na presente hipótese a agravante pleiteia a suspensão do curso do processo de execução em razão de ter formulado pedido de recuperação judicial. 1.1. O Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal julgou o pedido de recuperação judicial improcedente, tendo a agravante interposto recurso de apelação contra a aludida decisão.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A suspensão do curso dos processos de execução e de cumprimento de sentença tem por finalidade possibilitar à recuperanda determinado lapso de tempo para negociar seus débitos com os respectivos credores e elaborar o plano de recuperação judicial. Por essa razão, esse período de suspensão só pode ser justificado até o momento anterior ao proferimento da sentença.
4. A eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença que julgou o pedido de recuperação judicial improcedente produz a eficácia de suspender os efeitos do aludido provimento jurisdicional (art. 1012, caput, do CPC), mas não interferirá no curso dos demais processos movidos contra os ora recorrentes, que envolvem relações jurídicas processuais diversas, à vista das regras previstas no art. 6o, caput, e § 4o, da Lei no 11.101/2005.
5. Recurso conhecido e desprovido.